Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. POSSÍVEL PREJUÍZO A TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É possível que seja promovida a antecipação de recebíveis junto à instituição financeira gestora do cartão de crédito, assim, eventual suspensão imediata das prestações vincendas, determinada judicialmente, pode vir a interferir na esfera jurídica de terceiro não incluído na lide.
3. Recurso conhecido e não provido.